Tribunal: TCU
Processo: 024.021/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7644/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.021/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aquim de Souza Lopes Almeida (XXX.095.685-XX); Arnobio Viana dos Santos (XXX.964.715-XX); Briza Oliveira Souza e Botelho (XXX.701.335-XX); Filipe Antonio da Costa Bahia (XXX.411.684-XX); Jadson Ramos Soares dos Santos (XXX.933.285-XX); Ramon Mota da Silva (XXX.336.785-XX); Roseane da Silva Martins (XXX.768.045-XX); Stelio Coelho Lombardi Filho (XXX.976.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.